Tribunal: TJPA
Processo: 0214292-53.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0214292-53.2016.8.14.0301

APELANTE: EVERTON JORGE GOMES DA SILVA

APELADO: BF ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0214292-53.2016.8.14.0301
EMBARGANTE: EVERTON JORGE GOMES DA SILVA
EMBARGADO: BF ENGENHARIA LTDA
RELATORA: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO EM ENTREGA DE OBRA. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 362/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 405 DO CC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I – O embargante alega omissão quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros moratórios, bem como quanto à majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal.

II – Constatada a omissão quanto aos consectários legais, impõe-se sua integração, com fixação da correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e dos juros de mora à razão de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC).

III – Inexistente omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, pois, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.864.633/RS, Tema 1.059), tal majoração somente é cabível em caso de desprovimento integral do recurso.

IV - Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0214292-53.2016.8.14.0301
EMBARGANTE: EVERTON JORGE GOMES DA SILVA
EMBARGADO: BF ENGENHARIA LTDA
RELATORA: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EVERTON JORGE GOMES DA SILVA, em face do acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para fixar indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo, no mais, os termos da sentença.

Nos Embargos de Declaração opostos por Everton Jorge Gomes da Silva, o embargante alega omissão no acórdão quanto à ausência de especificação dos critérios de atualização monetária e juros de mora sobre o valor de R$ 15.000,00 arbitrado a título de danos morais. Requer que seja determinada a correção monetária com base no INPC desde o arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e a aplicação de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Alega, ainda, omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, pedindo que sejam fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 11º, do CPC.

Requer, por fim, o acolhimento dos embargos, com a integração do julgado nos termos aduzidos.

Sem contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0214292-53.2016.8.14.0301
EMBARGANTE: EVERTON JORGE GOMES DA SILVA
EMBARGADO: BF ENGENHARIA LTDA
RELATORA: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual voltado à correção de vícios formais da decisão judicial, nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil. São cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso sob exame, o embargante, Everton Jorge Gomes da Silva, alega que o acórdão, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, teria incorrido em omissão relevante, ao deixar de estabelecer os critérios de incidência de correção monetária e juros moratórios sobre esse montante indenizatório.

Constata-se que, de fato, houve omissão neste ponto, merecendo que o julgado seja devidamente integrado quanto aos consectários legais da condenação por dano moral.

Em se tratando de responsabilidade contratual, a jurisprudência pátria estabelece que os juros de mora incidem a partir da citação, por força do disposto no art. 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária tem como termo inicial a data do arbitramento judicial da indenização, conforme orientação firmada na Súmula 362/STJ, cujo teor dispõe:

Súmula 362 do STJ:
"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Nesse sentido, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DANO MORAL - JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT).
Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ . O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo.

(TJ-MT 00002451120138110022 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

Assim, deve ser tomado como marco inicial da correção monetária a data do arbitramento, aplicando-se o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), prevalente nas relações de consumo e frequentemente aplicado em condenações por dano moral.

No que se refere aos juros moratórios, sua incidência, como já dito, se dá desde a citação, conforme a regra geral do art. 405 do Código Civil, sendo a taxa aplicável de 1% ao mês.

De outro lado, o embargante também alega que houve omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Contudo, não se constata qualquer omissão nesse ponto, pois não há previsão legal para majoração da verba honorária quando o recurso é provido, ainda que parcialmente.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, fixou entendimento vinculante no sentido de que a majoração prevista no §11º do art. 85 do CPC somente se aplica quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, conforme ementa do REsp 1.864.633/RS:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem.

2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente.

3. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação.

4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso.
Precedentes citados: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; EDcl no REsp n. 1.919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.095.028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.

5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático:
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação."

6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o percentual estabelecido na sentença a título de verba honorária (redução de 20% para 10% sobre o total de parcelas vencidas). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao art. 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento.

7. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.)

No presente caso, como é sabido, houve provimento parcial do recurso de apelação interposto pelo embargante, com modificação substancial da sentença quanto à fixação da indenização por danos morais, o que afasta, por completo, a incidência da regra de majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC.

Assim, não havendo omissão quanto a esse ponto, deve ele ser rejeitado.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para sanar omissão no tocante aos critérios de correção monetária e juros relacionados à condenação por danos morais, no mais para manter o acórdão sem alteração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 09/10/2025